Tribunal: TJPA
Processo: 0806300-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806300-12.2022.8.14.0000

PACIENTE: RUAN RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E III
,
E ART. 354 C/C ART. 69, TODOS DO CPB. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE OBEDECE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

2. Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória. Além disso, quando se trata de crimes coletivos ou societários, faltando elementos suficientes ao
dominus litis
, para o oferecimento da exordial, em obediência ao art. 41 do CPP, é válida a imputação genérica do fato, sem a particularização das condutas dos agentes, admitindo-se que as eventuais omissões possam ser supridas a qualquer tempo antes da sentença final,
ex vi
do art. 569 do CPP.

3. No mais, os argumentos acerca da suposta inocência do paciente demandam aprofundado exame de provas, inviável através deste remédio heroico, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo
.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da Seção da Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência aos dezoito dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar impetrado em favor de RUAN RIBEIRO DA SILVA, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, referente à ação penal nº 0010880-84.2019.8.14.0401.

Consta da
impetração
que
o paciente foi denunciado, em 17.06.2019, pelos crimes do art. 163, parágrafo único, incisos I e III, e art. 354 c/c art. 69, todos do CPB
, por ter, supostamente, participado de uma tentativa de fuga ocorrida no dia 27.05.2019, por volta das 16h10, na cela 05 da Central Triagem da Marambaia, contribuindo com a quebra dos portões das celas e com a quebra da fiação elétrica referente ao funcionamento das câmeras de segurança.

Pugna o impetrante pelo
trancamento da ação penal ante a ausência de justa causa,
uma vez que em nenhum mom ento a denúncia cita ou descreve qualquer participação do paciente no evento danoso, tendo ele sido acusado apenas porque era, à época dos fatos, detento daquela casa penal.

Alega, ademais, que é entendimento pacífico no STJ o fato de que, para que se configure o crime de dano, é imprescindível o
“animus nocendi”
, isto é, o dolo específico de causar prejuízo ao dono da coisa, ou ainda, a deliberada intenção de causar prejuízo ao patrimônio alheio, sendo que, no caso em tela, o fim visado pelo paciente, com a destruição da coisa, não era causar prejuízo ao patrimônio público, mas somente conseguir meio de alcançar a tão almejada liberdade.

Requer, desde já, sua intimação para realizar a
sustentação oral
do feito.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o RMP ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros 25 réus, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados nos
arts. 163, parágrafo único, incisos I e III e 354 c/c art. 69, todos do CPB
.

Por fim, informa que, atualmente, o feito se encontra na fase instrutória, aguardando realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 25.10.2022.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

A priori,
mister frisar que se encontra pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do Habeas Corpus, não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao Juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto, não se pode, pela via estreita do
mandamus
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

Observa-se que a paciente responde à ação penal pelos crimes dos
arts. 163, parágrafo único, incisos I e III e 354 c/c art. 69, todos do CPB
. Veja-se trecho da referida exordial acusatória (ID 9313400, fls. 19/22), datada de 17.06.2019:

“(...) No dia 27 de maio de 2019, por volta das 16h10min, na cela 05 da Central de Triagem da Marambaia, situada na Rua WE-2N nº 170, Bairro da Marambaia, nesta cidade, os denunciados iniciaram um motim e quebraram o portão da cela, esbravejando ameaças aos funcionários da unidade carcerária. Durante a ação, os denunciados Anderson Eduardo, Pedro Paulo e Mateus, líderes do motim, ameaçaram de morte o detento A. M. R., o qual se desvencilhou de Mateus, o que agarrara pelo pescoço, e conseguiu sair da cela 05 com ajuda de um agente prisional, sendo o ofendido ainda atingido por algumas pedradas, o que lhe resultou lesões corporais, constatadas pelo laudo em anexo. Em seguida, os denunciados começaram a danificar a fiação elétrica, as câmeras de segurança, os portões de aço e partes de concreto das celas 05, 07 e 08 e dos blocos carcerários com o intento de libertar outros detentos, durando o motim cerca de 30 minutos, até a intervenção de policiais civis da Seccional da Marambaia e policiais militares do Batalhão Tático, que evitaram a fuga em massa e mais danos, bem como conseguiram conter o ânimo dos presos.

(...)”

Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente e dos corréus com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

Do termo de depoimento juntado pelo próprio impetrante à fl. 14, vê-se que o agente prisional lesionado, inclusive, nomeou os detentos envolvidos no motim e que danificaram o bloco carcerário, expressamente indicando o réu como sendo o autor dos crimes em tela.

Além disso, a jurisprudência entende que, quando se trata de crimes coletivos ou societários, faltando elementos suficientes ao
dominus litis,
para o oferecimento da exordial, em obediência ao art. 41 do CPP, é válida a imputação genérica do fato, sem a particularização das condutas dos agentes, admitindo-se que as eventuais omissões possam ser supridas a qualquer tempo antes da sentença final,
ex vi
do art. 569 do CPP, que dispõe:
“As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.”

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. AGRAVANTE ACUSADO DA PRÁTICA DE DOIS ATOS DE CORRUPÇÃO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, por não ter identificado flagrante ilegalidade apta a ensejar prematura interrupção da ação penal em relação ao recorrente. Na decisão agravada ficou consignado que a exordial atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal - CPP e que os fundamentos do Tribunal a quo encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional aplicável somente quando houver evidente ilegalidade aferível sem esforço interpretativo. 2. No presente recurso, a defesa requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a falta de justa causa no que tange aos dois crimes de corrupção imputados (fatos 2 e 3 descritos na denúncia) e atipicidade quanto à formação de quadrilha (fato 4). 3. Conforme denúncia, por meio de elementos obtidos na denominada "Operação Antissepsia", identificou-se atos de corrupção com apropriação indevida de recursos públicos destinados à saúde do Município de Londrina/PR, em esquema delituoso envolvendo representantes legais e pessoas físicas e jurídicas ligadas a duas OCIPs (Organização da Sociadade Civil de Interesse Público). 4. Segundo o Tribunal a quo, a peça acusatória não se encontra fundada apenas nos depoimentos de corréus colaboradores, mas numa vasta investigação, amparada na quebra de sigilo de dados e telefônico dos investigados, suficientes para dar início à persecução penal, devendo eventuais contradições ser esclarecidas por ocasião da instrução processual, submetida aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, para divergir das instâncias ordinárias seria necessário o revolvimento fático probatório, inviável na via estreita do writ. Precedentes. 5.
Ademais, nos crimes coletivos de alta complexidade, como é o caso dos autos, a descrição pormenorizada da conduta de cada acusado é prescindível. Bastam, para a fase de recebimento da denúncia, a existência de materialidade delitiva e de indícios de autoria que estabeleçam uma relação plausível entre o denunciado e o delito praticado, permitindo-lhe a defesa, como ocorre na espécie. Provas robustas com detalhamento da conduta são exigidas apenas ao término da ação penal e devem ser colhidas durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, respeitado o devido processo legal
. Precedentes. 6. Quanto à imputação da prática do delito descrito no art. 288 do Código Penal - CP, sob a alegação de atipicidade da conduta em razão de ausência de estabilidade, o trancamento deve ocorrer apenas se a falta de vínculo associativo permanente for perceptível ao primeiro contato, sem qualquer esforço interpretativo. Salvo em casos excepcionalíssimos de flagrante ilegalidade, a inexistência de estabilidade delitiva dificilmente é aferível em sede de habeas corpus, mormente em casos de alta complexidade, como ocorre na espécie. Precedentes. 7. "Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a prova da materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria. Prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate" (RHC 120.607/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador Convocado do TJ/PE - QUINTA TURMA, DJe 17/12/2019). 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC n. 122.717/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

No mais, apesar de se saber que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que
“a destruição de patrimônio público (buraco na cela) pelo preso que busca fugir do estabelecimento no qual encontra-se encarcerado não configura o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III do CP), porque ausente o dolo específico (animus nocendi), sendo, pois, atípica a conduta.”
, vê-se,
no caso em testilha, que o paciente foi acusado não só por destruir o portão da cela onde se encontrava – o que já lhe permitiria a fuga – mas também por danificar a fiação elétrica e as câmeras de segurança do local, além de também lhe ser imputada a prática do crime de motim (art. 354 do CPB)
, de modo que
a análise dos argumentos acerca da suposta
ausência do
“animus nocendi”
demandam aprofundado exame de provas, inviável através deste remédio heroico, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO JUSTIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA CUSTÓDIA INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento prematuro da ação penal, pela via estreita do writ, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal. 2. Não há falar em por fim à persecução, porquanto os autos não demonstram, de forma manifesta, um ou mais dos seus motivos ensejadores.
Omissis.
7. Ordem denegada. (STJ - HC 540.365/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA E LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, §2º, I, III, IV E VI C/C §2º-A, DO CÓDIGO PENAL (FEMINICÍDIO QUALIFICADO). ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA EMPRESTADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O writ não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar tese de inocência, quando esta não está lastreada em elementos cuja cognição propicie a evidência imediata. 2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível em situações absolutamente excepcionais, devendo o Juízo intervir na persecução criminal apenas se a parte impetrante lograr êxito em demonstrar, por intermédio de prova pré-constituída, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se constata no caso concreto. 3.
Omissis.
3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (TJPA - 3766563, 3766563, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-06)

Assim, não há que se falar, por ora, em ausência de justa causa para a persecução penal, haja vista que a conduta do paciente amolda-se perfeitamente aos tipos penais pelos quais foi denunciado, e a inicial vem acompanhada de várias provas sobre a materialidade e autoria, tendo, plenamente, as condições de viabilidade para a instauração do processo. Somente é cabível a concessão de Habeas Corpus quando a falta de justa causa é comprovada pela simples exposição do fato ou se verifica a não participação do acusado na prática do delito, o que,
in casu
, não se evidencia.

Desta feita, não se verifica constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, pois inexiste ilegalidade, uma vez que não houve uma simples exposição da ocorrência de fato típico ou ausência de pressupostos indiciários que consubstanciem a acusação. Na verdade, percebe-se, na denúncia, elementos suficientes que a sustentam, sendo, assim, reconhecida a presença do
fumus boni iuris
, ao serem demonstrados indícios de existência dos crimes e de sua autoria.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2022